Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-61.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Preliminar de ofensa ao artigo 226, do CPP, rejeitada. Reconhecimento extrajudicial confirmado, em juízo. Condenação lastreada em outros elementos probatórios, além do reconhecimento realizado. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Apelante presa em flagrante momentos depois do roubo, ainda no interior do

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Preliminar de ofensa ao artigo 226, do CPP, rejeitada. Reconhecimento extrajudicial confirmado, em juízo. Condenação lastreada em outros elementos probatórios, além do reconhecimento realizado. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Apelante presa em flagrante momentos depois do roubo, ainda no interior do veículo subtraído. Prova suficiente para o decreto condenatório. Causa de aumento do concurso de pessoas demonstrada pela prova oral. Dosimetria mitigada. Diminuição da fração de exasperação da pena-base ante o afastamento da negativação da culpabilidade. Aplicação sobre a pena mínima estabelecida no tipo penal. Elevação pela causa de aumento do concurso de agentes. Preservado o regime inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.